Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717651-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABMAEL PEREIRA NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança recebido no Plantão Judicial com decisão da Desembargadora Plantonista (ID 16929809). Notifique-se a autoridade impetrada, a fim de prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, defiro o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora